Tribunal: TJMT
Processo: 1012647-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012647-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (AGRAVADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - CPF: 040.838.556-14 (ADVOGADO), JULIANA CORDEIRO DE FARIA - CPF: 971.657.786-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISCUSSÃO ACERCA DE INCIDÊNCIA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SEGUNDO OS TERMOS DA SENTENÇA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que seja relevante o questionamento, não se mostra viável acolher tese de incidência de juros conforme vindicado pelo Agravante, quando a matéria foi discutida, debatida e encontra-se sepultada pela coisa julgada, eis que houve o trânsito em julgado dos Embargos Monitórios, sendo a incidência de juros nele fixada, não se podendo estender a demanda “ad eternum”, sob pena de afronta à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Cumprimento de Sentença (ação monitória) nº 1001/2008, 0003190-36.1998.8.11.0041, Código 24258 e 11657980,
ACOLHEU parcialmente o pedido do exequente (ID. Num. 39878213) e DETERMINOU a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a. m. sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do transito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, a Agravante alega que “(...) Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizado pela Agravada em face da Agravante, onde aquela busca a todo custo o enriquecimento ilícito, pois inclui juros remuneratórios e encargos financeiros exorbitantes à dívida executada, inclusive em relação à verba dos honorários advocatícios de sucumbência”; que “(...) Além dos juros remuneratórios altíssimos aplicados sobre a dívida executada, que infelizmente foram mantidos por decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas cuja decisão será objeto de ação rescisória, no tempo e modo oportunos, agora a Agravada pretende a aplicação intemporal do Código de Processo Civil, que entrou em vigor apenas em 18.03.2016, requerendo a aplicação de juros de mora 1% a.m. sobre os honorários de sucumbência, desde o arbitramento, que se deu em 15.02.2000, cujo pedido foi acolhido pelo juízo singular” e que “(...) o objeto deste recurso de agravo é a decisão judicial que determinou a incidência de juros de mora de 1% a.m. no cálculo de liquidação do valor dos honorários de sucumbência desde a data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou o valor dos honorários em 15.02.2000, de forma que fica evidente que esse ataque recursal é parcial em relação ao conteúdo da decisão agravada”. (ID. Num. 133321167 - Pág. 5 )

Defende a reforma da decisão, eis que “(...) em 15.02.2000, data em que transitou em julgado a decisão que julgou os embargos à Ação monitória, não havia qualquer fundamento legal a amparar o pedido da Agravada, e, apesar disso, a r. decisão de Id. 76410734, acolheu o pleito da Exequente, ora Agravada e determinou a inclusão dos juros de mora de 1% a.m., sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios, conforme postulado pela Agravada”. (ID. Num. 133321167 - Pág. 5)

Menciona que o Magistrado singular engana-se, pois “(...) quando ocorreu o trânsito em julgado da decisão que rejeitou os embargos monitórios em 15.02.2000, e que arbitrou o valor dos honorários advocatícios de sucumbência a favor dos procuradores judiciais da Agravada, ainda não estava em vigor o novo CPC, o que somente veio a ocorrer em março e 2016, bem como a pacificada jurisprudência pátria era no sentido de que a incidência dos juros de mora em relação à verba relativa aos dos honorários advocatícios de sucumbência se dava somente a partir da constituição em mora do devedor com a sua citação para todos os termos da execução de sentença”. (ID. Num. 133321167 - Pág. 6)

Argumenta a impossibilidade de retroagir normais legais que entraram em vigor em março de 2016 para aplicação em situações pretéritas, quando o entendimento sobre o assunto era diferente. Ademais, a incidência de juros sobre débitos inadimplidos é regida pelas normas de direito material dispostas no Código Civil e não pelo diploma processual (CPC).

Aponta que “(...) a r. decisão de Id. 76410734 está equivocada, tendo em vista que o juízo singular pretende a aplicação intemporal do Código de Processo Civil, que entrou em vigor apena em 18.03.2016, tendo aplicação imediata a partir da referida data por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual, contudo, em respeito à regra de direito intemporal e os atos jurídicos processuais consumados, devem ser aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que a decisão que fixou os honorários de sucumbência se deu no ano de 2000, ou seja, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, sendo essa mais uma razão para a reforma da decisão recorrida”. (ID. Num. 133321167 - Pág. 6)

Frisa, ainda, que “(...) A incidência dos juros moratórios, no caso de honorários advocatícios de sucumbência fixados em quantia certa, somente passou a incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a partir de Março de 2016, conforme disposição inserida no § 16, do artigo 85, do CPC, pois tal disposição inexistia no ordenamento jurídico anterior; que “(...) Não havendo previsão legal para a incidência dos juros de mora sobre o valor da verba referente aos honorários advocatícios de sucumbência anterior à vigência do dispositivo acima referido, não há que se falar em incidência dos juros em período anterior a Março de 2016, razão pela qual é ilegal e equivocada a r. decisão de ID. 76410734”; que (...)

Se não havia a previsão legal à época da condenação, não há que se falar em possibilidade de a nova previsão legal retroagir para beneficiar a Exequente, em cumprimento ao disposto no art. 14 do CPC”; que “(...) resta claro e evidente que a decisão judicial objeto deste recurso de agravo está eivada do vício insanável de ilegalidade, pois deveria ter determinado a elaboração do cálculo de liquidação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência de acordo com os ditames legais e não de acordo com as ponderações da própria Exequente, ora Agravada. Além disso, o r. juízo não esclareceu para as partes e nem para a Contadoria quais foram os critérios legais e judiciais adotados como parâmetro para a elaboração do novo cálculo do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida, ante os relevantes fundamentos contidos nestas razões recursais”; que “(...) está correto o cálculo da contadoria residente no ID 39878213 (Pág.1), no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, pois a incidência de juros moratórios deve incidir apenas a partir da entrada em vigência do novo Código de Processo Civil, ocorrida em março de 2016, eis que se trata de previsão que não constava na legislação anterior”; que “(...) diante das relevantes razões acima referidas, há que se reformar a r. decisão agravada no sentido de ser determinada a incidência dos juros de mora sobre a verba relativa aos honorários advocatícios de sucumbência apenas a partir do mês de março de 2016, tudo na forma da lei e do entendimento jurisprudencial”. (ID. Num. 133321167 - Pág. 7 e 8)

Sustenta o preenchimento dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento de mérito deste agravo.

No mérito, pede o provimento do recurso “(...) para reformar parcialmente a r. decisão agravada, naquilo que é objeto deste recurso, para determinar que a incidência dos juros de mora de 1% ao mês ocorra somente a partir da entrada em vigor no novo CPC, ocorrida em março de 2016”.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões vieram, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
,

nos autos de
Cumprimento de Sentença (ação monitória) nº 1001/2008, 0003190-36.1998.8.11.0041, Código 24258 e 11657980,
ACOLHEU parcialmente o pedido do exequente (ID. Num. 39878213) e DETERMINOU a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a. m. sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do transito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Após a devida análise, malgrado as alegações da parte Agravante, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Convém frisar que se

encontra sepultada, discutida, debatida e acobertada pelo manto da coisa julgada a questão atinente aos termos do cumprimento de sentença, notadamente em razão do julgado lançado no Agravo de Instrumento n.
139421/2016, do qual fui Relator, sendo reconhecida de modo expresso a exigibilidade da cobrança dos encargos financeiros previstos nas notas fiscais que foram objeto da demanda monitória.

Ademais, quando do julgamento do mencionado agravo, foi respaldado o cálculo realizado pela contadoria, de modo que não há como, por esta via, a meu viso, albergar as alegações deste recurso.

Destaque-se também que somente é possível contestar o cumprimento de sentença – quando demonstrada ilegalidade quanto aos cálculos, devendo-se seguir os moldes da sentença que se busca cumprir. E dentro desse viés, não há nenhum argumento plausível que possa configurar excesso ou enriquecimento indevido, destacando-se novamente que não se pode eternizar as discussões judiciais, devendo-se respeitar a decisão que obteve o trânsito em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

É importante salientar que o Juízo singular reconheceu parcialmente a necessidade de retificar os cálculos, posicionando-se acerca da necessidade de incidência dos juros de mora de 1% ao mês sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, e que não há viabilidade de continuidade de discussões acerca de eventual direito – sob alegação de necessidade de aplicação do Código anterior, de 1973; posto que isto consistiria em nova abertura de fase já exaurida, tendo em vista que o feito teve seu trâmite regular e foi afetado pela coisa julgada, tornando-se imutável, podendo ser questionado somente pela via da ação rescisória, desde que cumpridos os requisitos exigidos legalmente.

A propósito, já me manifestei nesta Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DE COBRANÇA INDEVIDA) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUE IMPEÇA O LEVANTAMENTO - INSURGÊNCIA ACERCA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quando não há demonstração de excesso que impeça o levantamento de valores incontroversos, alcançados pelo trânsito em julgado e pela coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, destacando-se que a insurgência quanto à percentual fixado de juros não procede, eis que não foi interposto recurso quanto a esse tópico, dentro do prazo legal.

(N.U 1003104-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Considere-se, no caso, viável o entendimento de que os juros de mora incidem em razão de verba honorária sucumbencial desde o trânsito em julgado da sentença que a arbitrou.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022